Tribunal: TJBA
Processo: 8001118-54.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001118-54.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISA LUIZ DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
EDVANIA SANTANA DE CARVALHO, KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, EDVANIA SANTANA DE CARVALHO, KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE LIMPEZA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. VÍNCULO DE 23 ANOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CARACTERIZADO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551/STF. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SERVIDORA. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECURSO ADESIVO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Pilão Arcado em face de sentença que o condenou ao pagamento de salários não adimplidos, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, em favor de servidora pública contratada sem concurso público pelo período de 23 anos (01/03/2000 a 06/03/2023), na função de auxiliar de limpeza/faxineira, com observância da prescrição quinquenal. A servidora interpôs apelação adesiva postulando a condenação do Município à devolução dos valores descontados de seu salário a título de contribuição previdenciária não repassados ao INSS.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contrato nulo por ausência de concurso público, com desvirtuamento comprovado por vínculo de 23 anos de duração na função de auxiliar de limpeza, são devidos o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional; (ii) determinar se a servidora irregularmente contratada detém legitimidade ativa para postular a devolução de valores descontados de seu salário a título de contribuição previdenciária não repassados ao INSS.

3. O desvirtuamento da contratação temporária se configura quando a Administração Pública mantém vínculos precários por período incompatível com a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, especialmente quando a função exercida é de natureza permanente.

4. O STF, ao firmar a tese do Tema 551 (RE 1.066.677/MG), determinou que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

5. A servidora exerceu a função de auxiliar de limpeza/faxineira pelo período de 23 anos (01/03/2000 a 06/03/2023), sem aprovação em concurso público, sendo incontroversa a ausência de demonstração de interesse público temporário e excepcional, o que configura o notório desvirtuamento da contratação.

6. O Município, ao invocar exclusivamente o Tema 916/STF, incorre em equívoco, porquanto tal precedente não afasta a incidência do Tema 551, que lhe é posterior e específico para as hipóteses de desvirtuamento.

7. A servidora irregularmente contratada carece de legitimidade ativa para pleitear a devolução de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS, cuja competência para a cobrança pertence à Receita Federal do Brasil.

8. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001118-54.2023.8.05.0194, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e ISA LUIZ DE SOUSA (Apelação Adesiva) e, reciprocamente, como apelados as mesmas partes.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.